Tribunal: TJES
Processo: 5034655-03.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034655-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA CHIABAY MEDEIROS FAVARATO e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: PLANO DE SAÚDE – ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA E VAGINAL – AGENDAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL – REALIZAÇÃO PARTICULAR PELOS AUTORES – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais e morais na qual os autores alegam, em síntese, falha na prestação de serviço por parte da requerida, notadamente no agendamento tempestivo de ultrassonografia morfológica e vaginal.

Segundo os autores, o exame deveria ocorrer até o dia 14/07/2023, data em que a requerente faria 24 semanas de gestação. Contudo, até essa data, a requerida ainda não havia disponibilizado profissional para o realizar, razão pela qual os requerentes o fizeram de forma particular, pleiteando, portanto, o ressarcimento do valor gasto e a compensação pelos danos morais sofridos.

Em defesa (ID 14488521), a requerida aduziu a legalidade de sua conduta, nos termos da resolução normativa nº 259 da ANS e a ausência de indicação de urgência do procedimento.

Adveio sentença (ID 14488532) julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para:

1)

CONDENAR
a parte Requerida ao pagar às partes Autoras a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente ao valor pago pelo exame de “ultrassonografia morfológica + transvaginal”, a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

2) IMPROCEDENTE
o pedido de dano moral.

Em consequência
Declaro

Extinto o Processo, Com Resolução do Mérito
, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso (ID 14489584), pugnando pela reforma da sentença no tocante à improcedência dos danos morais.

Apresentadas contrarrazões em ID 14489588.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, e me atendo à matéria devolvida, qual seja, o pedido de indenização por danos morais, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Destaco que a r. Sentença corretamente reconheceu o dever de ressarcir a autora pelo exame de imagem realizado pelas vias particulares, mas negou o pleito de indenização por danos morais, sob o argumento de que os direitos da personalidade dos autores não foram violados com a conduta da parte recorrida, tendo eles experimentado mero dissabor.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, acrescento que o pedido de danos morais não merece prosperar também porque a consumidora teve parcela de culpa na evolução dos fatos.

Nesse ponto, registro que o exame o qual a recorrente reputava urgente fora solicitado no dia 03.07.2023, ou seja, apenas dez dias antes do prazo que considerava derradeiro para realizá-lo.

Ainda, verifico que além de a guia do pedido do exame ter sido emitida no dia 03.07.2023, o início da busca por prestadores de serviços pela recorrente se deu apenas em 05.07.2023, e o requerimento à Unimed para agendamento do exame após a autora não conseguir profissional para data próxima se deu em 07.07.2023.

A partir desta data, tratando-se de exame de imagem, o plano de saúde possuía 10 (dez) dias úteis para realizar o agendamento, conforme disposição do art. 3º, inciso X, da resolução normativa nº 259 da ANS.

Além disso, apesar de a recorrente aduzir que precisava realizar o exame impreterivelmente até o dia 14.07.2023, não há nos autos qualquer documento médico que ateste que o atraso de poucos dias poderia ensejar prejuízos à mãe e ao feto e que obrigasse a recorrida a tratar o exame como procedimento de urgência.

Na própria conversa inicial entre a consumidora e o plano de saúde recorrido, no dia 05.07.2023, ao buscar o guia médico para agendamento do exame, a recorrente, ao ser questionada se "seu atendimento é urgência ou emergência?" informou que "não".

Desta feita, analisando a linha do tempo dos fatos, e tendo a recorrente realizado o exame de forma particular no dia 11/07/2023, entendo que a mesma não deu tempo hábil à fornecedora de serviços para cumprir com sua obrigação no prazo legal, não havendo que se falar em danos morais, apesar da possibilidade de ressarcimento.

Isto posto, coaduno com o
juízo a quo
e entendo que a conduta da recorrida não foi capaz de causar danos de natureza extrapatrimonial aos recorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)